Tribunal: CARF
Processo: 11516.000768/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000768/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS EM
DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Configura infração apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
BASE
CÁLCULO.
INCIDÊNCIA.
Enquanto a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional sobre
as férias não for completamente esgotada, mediante decisão definitiva pela sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade, em âmbito administrativo, não é possível
determinar sua exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS. BASE
CÁLCULO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se devia o
pagamento das gratificações, bem como sequer comprovado o pagamento de
prêmios em sua folha de pagamentos, não é possível aferir o caráter
indenizatório das referidas verbas a fazer jus a sua exclusão da base de cálculo.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou
apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000768/2008-55
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.371-0, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do que dispõe o
artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o
artigo 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/99, atualizado nos termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 26/29), a SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou GFIP com informações inexatas em
relação a dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, no
período de 01/2007 a 06/2007, vindo a informar compensação à qual não fazia direito.
Com efeito, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, § 6o, da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com os artigos 284, III (com
redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) e 373, ambos do RPS, do que resultou a
constituição do crédito tributário no montante de R$ 358,50, apurado conforme descrito no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 30).
De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade fiscal esclareceu quais os motivos
que culminaram em compensação indevida pela SANTINHO EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS S.A.:
“2. Compensação
2.1. A empresa declarou em GFIP, no campo "COMPENSAÇÃO - Valor Solicitado e
Valor Compensado", a existência de valores compensados no período de 01/2007 a
06/2007.
2.2. Quando da solicitação da Memória de Cálculo de Compensações Efetuadas,
apresentou como valores a serem compensados das rubricas (eventos) da folha de
pagamento que integram o salário-de-contribuição, como 1/3 de férias e Gratificações,
pagos até 08/2006, ou seja, os valores informados no campo compensação, que
supostamente teriam sido pagos indevidamente pela empresa, são pertinentes a
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

contribuição de rubricas que compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Portanto, a empresa não tem direito a compensação por ela informada,
pois o pagamento efetuado em época própria foi devido e não há o que se reparar.
2.3. Fica assim comprovado, que a empresa declarou de forma inexata o campo
"compensação", visto que informou nas competências de 01/2007 a 06/2007 os
seguintes valores: R$ 3.654,19, R$ 3.895,48, R$ 3.811,94, R$ 3.981,99, R$ 4.218,69 e
R$ 4.057,69, respectivamente, quando na verdade deveria ter deixado "em branco", uma
vez que não tem direito ao pleito.”
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade autuante entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, nos termos do artigo 30, IX da Lei no 8.212/91,
formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A, Costão Golf
Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda., Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e Preference Serviços de
Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela empresa ECAP –
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo indicação dos percentuais
de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas como responsáveis
solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal. Consta do Anexo I (fls.
65) o organograma do grupo.
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
34),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls. 36/44),
sustentando, pois, que as compensações efetuadas não são indevidas em razão de não incidência
de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, conforme Parecer exarado
pela Henares Advogados Associados ao INSS, cuja cópia foi juntada às fls. 66/72. Ao final, a
empresa pleiteou pelo reconhecimento da decadência quinquenal quanto à constituição do
crédito tributário apurado nas competências de 01/01/1999 a 30/11/2002 com fundamento tanto
no artigo 173 do CTN quanto no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso
Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG e, ao final, requereu a insubsistência do Auto de
Infração e o cancelamento da multa.
Referido Parecer, apresentado ao INSS, esclarece o órgão acerca da indevida
incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, informando que
o tema encontra posicionamento pacífico perante o próprio INSS, bem como nos Tribunais, com
reiteradas decisões favoráveis aos contribuintes. Menciona, entre as verbas compensadas,
aquelas referentes ao “1/3 sobre o abono pecuniário de férias”, em razão da não incidência sobre
férias indenizadas com o respectivo acréscimo constitucional de 1/3, pago em rescisão (Lei n°
8.212/91, Art. 28, § 9o, "d"); às gratificações pagas em razão de situação extraordinária –
exemplifica os casos em que o empregado executa alguma tarefa alheia à função para a qual foi
contrato, com base no item 7, alínea "e", § 9°, art. 28, da Lei n° e alínea I", inciso V, § 9°, art.
214, do RPS. Após considerar demonstrado que, no seu entender, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias são indevidas, o estudo esclarece acerca
do procedimento para restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente pelos
contribuintes, com base na Instrução Normativa INSS n° 100, de 18 de dezembro de 2003.
Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 09.04.2008
(fls. 380, 383, 386, 389, 392, 395), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
apresentaram suas respectivas peças impugnatórias, as quais, aliás, foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 73/76), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (114/117), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 155/158), (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

de Hotelaria Ltda. (fls. 207/210), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e
Participação Ltda. (fls. 250/253) e, por fim, (vi)Costão Golf Ltda. (fls.319/322).
A propósito, as respectivas impugnações possuem o mesmo conteúdo, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
acordo com a constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de
leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 398/407, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente, mantendo o crédito tributário, conforme se observa dos trechos
transcritos abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
Ementa
GFIP. INEXATIDÃO. DADOS NÃO RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, nos dados não
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADES.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 06.10.2008
(fls. 415), a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Recurso
Voluntário de fls. 423/432, protocolado em 04.11.2008, sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento. As demais empresas consideradas como componentes do grupo econômico
também foram notificadas (fls. 416/419) e protocolaram os seus respectivos Recursos
Voluntários de fls. 433/437, 438/442, 443/447, 448/452, 453/457, 458/462, sustentando, também
suas razões e fundamentos de defesas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Verifico que os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
De logo, observo que a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
reitera os argumentos expostos na impugnação e, portanto, continua por sustentar as seguintes
alegações:
- As compensações efetuadas não são indevidas, pois sobre verbas de
caráter indenizatório (terço constitucional de férias e gratificações) não
incide contribuição previdenciária, conforme Parecer exarado pela
Henares Advogados Associados ao INSS;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário apurado nas competências de 01/01/1999 a 30/11/2002, com
fundamento no artigo 173, do CTN e no resultado do julgamento do
Agravo de Instrumento no Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 –
MG;
- Ao final, requer a procedência do recurso, com a determinação da
insubsistência do auto de infração e o cancelamento da multa.
Por sua vez, as demais empresas integrantes do grupo econômico também
continuam por sustentar as mesmas alegações constantes nas respectivas impugnações. Confira-
se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
- Aduziu ser incabível a responsabilidade solidária em sede de autuação
por descumprimento de obrigação acessória.
- Ao final, requer a reforma do acórdão para declarar a insubsistência do
Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A.

1.1. Informações em GFIPs – Compensação de verbas pagas indevidamente
ante a não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Quanto à alegação de que as GFIPs apresentadas não contêm informações
inexatas, mas sim legítimas, diante da validade das informações de compensação transmitidas,
baseadas no pagamento indevido de contribuição previdenciária em razão da sua não incidência
sobre verbas de caráter indenizatório, melhor sorte não acompanha o recorrente.
Conforme dispõe a legislação previdenciária, as empresas são obrigadas a declarar
em GFIP, além de todas as informações relacionadas com os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, outras informações de interesse do INSS. Assim prescreve a Lei no 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS;
(...)
§ 6°- A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no §4°. (redação dada pela Lei
n° 9.528/97).”
Conforme noticiado no Relatório Fiscal, nas competências 01/2007 a 06/2007, a
empresa efetuou compensação, informando ser indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre as rubricas (eventos) da folha de pagamento, intituladas “1/3 de férias” e
“gratificações”, pagas até 08/2006. Todavia, em razão destas rubricas integrarem o salário-de-
contribuição, a compensação foi glosada pela fiscalização. A empresa recorrente limita-se a
sustentar que a glosa da compensação é indevida, pois indevidos os recolhimentos
previdenciários incidentes sobre verbas indenizatórias, conforme fundamentos constantes em
Parecer de escritório de advocacia colacionado aos autos.
Ocorre que o mencionado Parecer não se refere à empresa recorrente nem à sua
folha de pagamentos. Com efeito, a empresa recorrente deixou de trazer aos autos qualquer
elemento de prova capaz de elidir a autuação.
Ademais, mesmo tendo o C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no bojo do REsp no 1.230.957/RS, firmado a tese de que não incide
contribuição previdenciária sobre o pagamento de salário nos primeiros 15 (quinze) dias em caso
de afastamento por doença ou acidente do empregado, aviso prévio indenizado e o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas, não foi esgotada a discussão acerca da natureza
jurídica do terço constitucional sobre as férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência
da contribuição previdenciária patronal, haja vista que o E. Supremo Tribunal Federal
reconheceu, no bojo do RE n.o 593.068, a repercussão geral da matéria (tema de no 163).
Malgrado tenha o julgamento sido concluído pela Corte Constitucional, não houve o trânsito em
julgado porquanto sobrestado o citado recurso extraordinário até o deslinde de outro RE, de no
1.072.485/PR (Tema de no 985), que visa perquirir a “natureza jurídica do terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.”
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Neste contexto, a E. Câmara Superior deste Conselho, por estar convencida de
que, nos termos artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09
de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do STJ acerca da não incidência
de contribuição previdenciária sobre um terço de férias, aviso prévio indenizado e 15 primeiros
dias do auxílio doença ou auxílio acidente, não se pode afastar regra expressa do Decreto
3048/99 quanto à incidência de Contribuições Previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-
006.464).
Assim, integrando o terço constitucional de férias o salário-contribuição,
conforme determinam os artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/91 e o § 4o do artigo 214 do Decreto no
3.048/99, sendo ausente decisão judicial definitiva pela sua ilegalidade ou inconstitucionalidade;
na seara administrativa não há como, no presente momento, proceder à sua exclusão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

2. Recursos das Empresas Interessadas

As empresas imputadas no grupo econômico continuam a alegar que (i) a
solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à solidariedade “de direito”, que tem
validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a
constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis ordinárias,
como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as responsabilidades de sócios e
dirigentes das pessoas jurídicas e, por fim, aduziram ser incabível a responsabilidade solidária
em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória. Além dos mais, colacionaram
jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra
empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista pelo artigo 124 do CTN deve
ser considerada como “de direito”, penso que não deve prosperar, haja vista o artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91 encontrar respaldo hierárquico constitucional. Explico.
Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, quando a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer
natureza, não se restringe àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da
Lei n° 6.404/76, mas abrange também os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se na
legislação previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse
sentido, bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração,
conforme adiante:
“Art. 2° (omissis).
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratifica esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 65, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários e nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital